Tribunal: TJBA
Processo: 8041322-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041322-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
TIAGO MACHADO DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBABOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso em tela, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

3.
As alegações do embargante não prevalecem, pois ao invés de pedir a desistência do recurso, opôs os embargos de ID 71134086, questionando
a apreciação do pedido de execução dos honorários sucumbenciais,
quando já os havia percebido, consoante consignado no voto de ID 75765176 que julgou os embargos de declaração, prevalecendo a condenação em litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8041322-43.2023.8.05.0000,
em que figura como embargante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e como embargada,
DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, 15
de julho
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça